Tribunal: CARF
Processo: 10480.728729/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N. 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a fraude, como definido em lei.
Declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do lançamento, ou seja, é mera consequência da instauração do contencioso administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF no. 02.
Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal. No mesmo sentido editou-se a Súmula CARF no. 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728729/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.615 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI N. 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e
escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia,
inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a fraude, como definido em lei.
Declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do
lançamento, ou seja, é mera consequência da instauração do contencioso
administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF no.
02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728729/2018-80
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de
atos específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-
Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
No mesmo sentido editou-se a Súmula CARF no. 02: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencido o Conselheiro André Severo Chaves que dava provimento parcial ao recurso para tão
somente afastar qualificação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 9a Turma da
DRJ/RPO (Acórdão 14-91.974, fls. 247 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Em procedimento administrativo interno relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
foram constatadas compensações na ECF/EFD em desacordo com as normas e leis da Receita
Federal do Brasil, inclusive sem declaração dos débitos em DCTFs. Em face das divergências
entre a contabilidade da empresa (sistema ECF/EFD) e os valores declarados em DCTF,
realizou-se o lançamento de ofício.
A ação fiscal redundou nos seguintes Autos de Infração:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

A autuada sustenta que os seus débitos junto à RFB teriam sido compensados com
os créditos financeiros, os quais se tornou cessionária, oriundos de procedimento administrativo
junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública Externa.
Tais débitos teriam sido compensados por meio dos COMPROTs
011.79446.010031.2015.000.000 e 011.79446.009623.2014.000.000, os quais foram informados
à RFB por meio do processo 13811.726457/2012-97.
Expõe a Autoridade Julgadora que, além da suposta compensação não ter sido
implementada por meio da DCOMP, o procedimento adotado pela contribuinte é vedado pela
legislação, por determinação expressa do § 12, inciso II, alínea 'c', do citado art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 (será considerada não declarada a compensação em que o crédito seja título
público).
Irresignada, apresentou Recurso Voluntário reiterando as razões expostas na
impugnação apresentada, abaixo sintetizadas:
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O LANÇAMENTO
- o que se verifica de plano no Enquadramento Legal constante do Auto de infração
em questão é a citação aos arts. 518 e 841, inciso IV, do RIR/99, violando não só o
princípio da legalidade imposto à Administração Pública pelo arts. 37 e 150, inc, I,
ambos da CF/88, como também agride ao princípio jurídico de ampla defesa
albergado no art. 5o, LV da mesma Carta Magna;
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
PROVAS DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO JUNTO À RFB (PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 13811.726457/2012-97).
- a Defenderte se tornou cessionária de crédito financeiro oriundo de procedimento
administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de
Título da Dívida Pública Externa;
- embasada na Portaria RFB 913/2002, a APPEX Consultoria apresentou pedidos
de compensação de tributos da Defendente referentes aos impostos com os períodos
acima destacados para serem devidamente extintos com créditos alocados no SIAFI,
utilizando o valor apurado no resgate, conforme se atestou através da ampla
documentação acostada aos autos;
- Os créditos financeiros em destaque foram adquiridos de terceiro, e tidos como
líquidos e certos, estando inclusos nas Lei Orçamentárias do Brasil nos últimos
anos, os quais se encontram, nos termos da cessão e pedido administrativo,
alocados junto ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações
Especiais, UO (Unidade Orçamentária) n° 71101 - Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

- portanto, a Impugnante é cessionária de crédito financeiro em desfavor da União
Federal, devendo ser considerado extinto as obrigações tributárias da Contribuinte
em questão com os referidos créditos objetos de COMPROTs;
- não houve nenhuma tentativa de fraude ou mesmo ausência de recolhimento de
imposto devido;
- para que se afaste por completo toda e qualquer confusão, e inexistam dúvidas,
impõe-se que o lançamento se faça acompanhar das provas, e tais provas quem
deve produzi-las é o Fisco e não o contribuinte, porque é do Fisco, de acordo com a
lei, o dever de lançar nos moldes do artigo 142 do CTN;
- o Fisco Federal tornou deveras difícil a defesa da Empresa Autuada, cerceando o
seu direito de defesa, violando e limitando, consequentemente, os Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório;
DA AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PARA A AUTUAÇÃO
- o fiscal autuante falhou com seu dever funcional; o mesmo afirmou, quando da
descrição dos fatos no Auto de Infração, que a Defendente teria deixado de declarar
ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados, supostamente fraudando as
informações da DCTF-s;
- supõe o fiscal que foram apresentadas informações fraudulentas através de
DCTF-s, conquanto não se demonstrou qualquer comprovação de fraude;
DO CRÉDITO FINANCEIRO UTILIZADO PELO CEDENTE EM FAVOR DA
CESSIONÁRIA/AUTUADA. BOA-FÉ DA DEFENDENTE, EM VIRTUDE DO
PEDIDO DE RESGATE DOS CRÉDITOS ALOCADOS NO SIAFI PERPETRADOS
PELA APPEX. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DO
CREDITO
NO
PROC.
N.
13811.726457/2012-97.
- Ademais, o procedimento adotado pela cedente fora delineado com base no artigo
6o da Lei n. 10.179/2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional;
- antes do indeferimento das compensações da Defendente, a Receita Federal do
Brasil deveria apreciar o processo administrativo n. 13811.726457/2012-97, a fim
de atestar a existência ou não de crédito naqueles autos do processo; sem isso, não
poderia glosar as compensações de créditos em favor da defendente;
- não há decisão administrativa que impeça o resgate do crédito da Defendente, de
maneira que à autoridade autuante não poderia declarar nulos os pedidos de
resgate dos créditos para pagamento dos tributos da Defendente;
- fica demonstrada a boa-fé da impugnante, já que o pedido de resgate dos créditos
adquiridos da APPEX sempre esteve amparado em pedidos administrativos ainda
não apreciados pela RFB;
-
a
Impugnante
figura como
credora
do
processo
administrativo
n.
13811.726457/2012-97, condição que não lhe pode ser negada desta feita peia
autoridade fiscal, sob pena de atentado ao princípio da divisão dos poderes da
República;
- sendo comprovada a legalidade da atuação da Impugnante, que confessou a
dívida por meio de DCTFs, e considerando que a Impugnante é cessionária de um
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

crédito em desfavor da União Federal, devem ser extintas as obrigações tributárias
desta Contribuinte com os referidos créditos objetos dos COMPROTs, cujas cópias
foram anexadas aos autos;
DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO
- a compensação de créditos tributários constitui modalidade de extinção da
obrigação, conforme prescrição olvidada no inc. II do art 156 do Código Tributário
Nacional, já o art. 170 do mesmo código, atribui a lei ordinária a tarefa de
"autorizar" a compensação tributária;
- a revogação dos incisos IV e V do artigo 1o da referida Lei 10.179/2001, que
permite a troca de títulos da dívida externa brasileira, somente ocorreu em 2014, ou
seja, após o processo administrativo perpetrado pela APPEX perante a RFB, cuja
previsão consta na Lei de Orçamento de 2012;
- a compensação de tributos, seja de que espécie for é direito subjetivo dos
contribuintes;
- desde que realizado um dos atos previstos nos incisos II a IV do art. 151 do CTN,
não pode a autoridade fiscal dar início a qualquer procedimento tendente a
proceder a sua cobrança;
DA NÃO SUBSUNÇÃO DO ATO PRATICADO PELA IMPUGNANTE AO
DISPOSTO NA HIPÓTESE LEGAL DESCRITA NO ART. 44 DA LEI N, 9.430/96
- não houve qualquer tentativa de fraude, falta de declaração ou declaração inexata
por parte da Defendente; não houve falsidade em nenhuma das declarações
apresentadas;
- inviável a caracterização da conduta típica prevista tanto no art. 44, I, e
parágrafo primeiro da Lei n° 9.430 de 1996, eis que o contribuinte sob defesa
confessou a dívida;
- a acusação deixou de indicar os elementos caracterizadores da existência do dolo
na conduta do sujeito passivo; o fato de o crédito tributário não ser da Defendente,
apesar de adquirido de boa fé de terceiro, como alegado pela autoridade lançadora,
não é elemento bastante para concluir pela falsidade nas compensações efetuadas,
a ensejar a aplicação da multa de ofício em dobro;
DA
NÃO
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
TIPICIDADE,
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
- Concluir pela aplicação de penalidade de 150%, representa a não observância
aos princípios da tipicidade, proporcionalidade e da razoabilidade;
- o simples erro na entrega das DCTFs não tem o condão de imputar a multa de
oficio no montante de 75%;
- pelo não recolhimento do tributo caberia a multa moratoria de 20% fixada no art.
61 da Lei 9.430/96;
- a Instrução Normativa SRF n. 1.599 de 2015 que dispõe sobre a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), no seu artigo 7o, expõe que a
pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação; ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

- todavia, o agente fiscal não intimou a Defendente para que a mesma pudesse
retificar as ditas DCTFs;
- caberia, portanto, a aplicação da multa por erro no preenchimento das DCTFs, e
não a multa isolada de 150%; a formalização do crédito tributário pelo contribuinte
faz desnecessário o lançamento pela autoridade;
- no sentido da exclusão da multa de ofício quando da apresentação espontânea de
declarações econômico-fiscais, já se posicionou o Conselho de Contribuintes;
- ademais, os arts. 7o e 8o da Lei 10.426/02 reduziram a multa de lançamento de
ofício de 150% para 20% pela falta de entrega das declarações de rendimentos
- a presunção fiscal de ilegalidade não é suficiente para a Receita Federal aplicar
multa agravada contra empresas em débito com o Fisco; rros de procedimentos
contábeis não podem ser tratados como fraude, dolo ou conluio;
- A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte;
DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS REFLEXOS - CSLL COFINS E PIS/PASEP
- os argumentos trazidos nesta defesa, que afastam totalmente a possibilidade de
imposição da multa relativa à cobrança do Imposto de Renda, também
desconstituem quaisquer penalidades, exações e multas relativas a tributos reflexos,
no caso a CSLL, o PIS e a COFINS;
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
- o entendimento na Suprema Corte é de que o ICMS não compõe o faturamento ou
receita bruta da empresa, estando, portanto, fora da base de cálculo do
PIS/COFINS.
CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Em razão do que foi sobejamente demonstrado, a Recorrente requer que V. Sas.
determinem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no presente
Processo Administrativo até o julgamento final deste recurso, conforme reza o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Requer, ainda, a total anulação ou reforma do acórdão recorrido, em virtude da
argumentação levantada pelo recebimento deste RECURSO VOLUNTÁRIO, em
obediência ao que dispõe o Decreto 70.235/72, suspendendo os efeitos do Auto de
Infração, para conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de ser
declarado a nulidade da Autuação Fiscal, tanto pela AUSÊNCIA DE SUPORTE
FÁTICO QUE ENSEJE A AUTUAÇÃO, quanto pela inexistência de tributo
decorrente da não aceitação do crédito apontado pela Recorrente, ante a ausência
de julgamento do pedido de resgate formulado no Proc. Adm. 13811.726457/2012-
97, devendo ser totalmente desconstituído o lançamento e a multa punitiva
imputada, além de a penalidade não restar caracterizada, ferir o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade e caracterizar confisco injustificável, ante a
inexistência de dano ao Fisco e ausência de mora que justificasse sua aplicação,
devendo ser anulada a multa punitiva ou senão, adequá-la ao mínio legal de 20%.
Requer-se, ainda, de forma alternativa à rejeição dos pedidos acima, a redução da
multa aplicada para o percentual de 75%, ante a ausência de qualificação prevista
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96 ou mesmo por restar
caracterizada mero erro no preenchimento da DCTF, mas restarem confessados os
valores na DIPJs e ECF/EFD da Defendente.
Requer-se também que todos os pedidos contidos nesta defesa relativa ao IRPJ às
imposições de exações e das multas inerentes à cobrança de tributos reflexos, como
é o caso da CSLL, PIS e COFINS, sendo desnecessário repeti-los nesta
oportunidade.
Outrossim, acaso não seja acatado os argumentos acima, dúvidas não remanescem
que não há amparo jurídico para a lavratura do Auto de Infração em desfavor da
Recorrente no que toca à multa aplicada, já que restou demonstrada a inexistência
de evidente intuito de fraude. Face o dito, se requer a anulação do combatido auto
de infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos expostos na
impugnação. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do
CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão
recorrida que enfrentou de forma completa e percuciente todas as questões levantadas pela ora
recorrente.
Do Voto da Decisão Recorrida (fls. 253 e ss.)
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
A autoridade fiscal relata divergências entre a contabilidade da empresa (sistema
ECF/EFD) e os valores declarados em DCTF, conforme consta nos quadros da folhas
27 e 28 e reproduzidos abaixo:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

A autuada sustenta que os seus débitos junto à RFB teriam sido compensados com os
créditos financeiros, os quais se tornou cessionária, oriundos de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida
Pública Externa em nome da APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA.
Tais débitos teriam sido compensados por meio dos COMPROTs
011.79446.010031.2015.000.000 e 011.79446.009623.2014.000.000, os quais foram
informados à RFB por meio do processo 13811.726457/2012-97.
Carta à Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

Dados do processo 13811.726457/2012-97:

Deve ser esclarecido que a ECD ou ECF, os livros contábeis e fiscais, além de informes
realizados nos COMPROT, com posterior protocolo das informações prestadas a RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo no 13811.726457/2012-97, não se
prestam como documentos hábeis de confissão de dívida e, portanto, não suprem o
lançamento de ofício do crédito tributário apurado com base na contabilidade.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

No tocante ao processo no 13811.726457/2012-97, esse sequer foi formalizado pela
empresa autuada, tendo sido protocolado pela APPEX Consultoria Tributária.
A consequência imediata da constatação em procedimento fiscal da falta de declaração e
recolhimento dos tributos devidos é a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício dos valores pertinentes.
É importante frisar que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado artigo dispõe ainda que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Nessas condições, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício das
diferenças de imposto e contribuição encontradas, sujeitando-se ainda o contribuinte às
penalidades cabíveis e aos juros de mora regulamentares.
Quanto ao procedimento de compensação dos débitos da empresa autuada com créditos
de títulos de dívida pública oriundos da APPEX Consultoria Tributária, cumpre
assinalar que, segundo o disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
mesmo órgão.
O instrumento hábil para promover a compensação de tributos federais é a Declaração
de Compensação, gerada a partir do programa PER/Dcomp, à qual lhe foi atribuído
caráter de confissão de dívida dos débitos indevidamente compensados (§ 6o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996).
Além da suposta compensação não ter sido implementada por meio da Dcomp, o
procedimento adotado pela contribuinte é vedado pela legislação, por determinação
expressa do § 12, inciso II, alínea 'c', do citado art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
assim determina:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
c) refira-se a título público;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

Portanto, não é admitida a compensação efetuada pela empresa autuada sem que tenha
se utilizado do instrumento próprio, a Declaração de Compensação, e também em razão
da natureza do crédito postulado (títulos públicos).
Tendo por base o auto de infração lavrado e os documentos conexos que integram os
autos deste processo, pode-se afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes
à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade
aplicável, além da demonstração do cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos
juros de mora pertinentes. Foi garantido ainda o amplo direito de defesa dos sujeitos
passivos implicados na autuação, por meio da análise da impugnação regularmente
apresentada pela autuada.
No que respeita ao esquema engendrado pela empresa autuada com vistas à
compensação de seus débitos com créditos cedidos pela APPEX Consultoria Tributária,
relativos a títulos da dívida pública externa, é importante colacionar os principais
dispositivos legais e orientações normativas relacionadas à contenda, mencionados pela
mesma.
Em relação à Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, podem ser destacados os
seguintes dispositivos:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
[...]
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível
para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua realização.
[...]
Nos termos do parágrafo único do art. 1o, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está
apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609/2001, nos
casos de pagamento de receitas federais com recursos integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi); e transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro
Nacional por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Já o art. 2o, ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais
destina-se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam
uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
No caso em debate, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, e não consta nos autos
que a empresa autuada firmou convênio com a STN. Tem-se ainda que não poderia ser
utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais nesse caso. A autuada também não
trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento das contribuições por meio do
SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913/2002.
Na impugnação, foram apresentados apenas requerimentos dirigidos à STN, efetuados
por um terceiro, APPEX, referentes à liberação de resgate de supostos créditos, tendo
sido feita menção ao processo administrativo no 13811.726457/2012-97.
Nas cópias dos requerimentos referentes ao citado processo, juntadas aos autos na
impugnação, verifica-se que se trata sempre de supostos créditos da APPEX, que seriam
referentes a "créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal), Operação Especial 0409, IDOC 2754,
Lei Orçamentária Anual 2012".
Tais supostos direitos creditórios foram objeto da Solução de Consulta COSIT no 57, de
20 de fevereiro de 2014, cujo teor se reproduz em parte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos públicos
que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei n°. 10.179/2001. Os
títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO
de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-lei n° 6.019, de 23 de novembro de
1943, não possuindo relação com a Lei n° 10.179/01. É ineficaz a consulta que
apresente dúvida meramente procedimental e não se refira à interpretação da
legislação tributária federal. Consulta parcialmente conhecida. (g.n.)
Dispositivos Legais: Lei n° 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n° 6.019,
de 1943.
Relatório A pessoa jurídica acima identificada apresenta a seguinte consulta sobre
a interpretação da legislação tributária federal:
2. Pretende efetuar o pagamento de tributos federais por meio de Títulos Públicos,
homologados pelo Tesouro Nacional, adquiridos de terceiros, relativos a créditos
identificados e alocados junto ao Ministério da Fazenda – MF, em dívidas
Agrupadas em Operações Especiais, UO de n° 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda.
3. Entende que tal pretensão tem amparo no disposto no art. 6o da Lei n° 10.179, de
2001.
4. Aduz que a própria Receita Federal do Brasil entende que os tributos federais
podem ser quitados com Títulos Públicos, entendimento este expresso por meio do
Acórdão n° 03.15749, de 30 de novembro de 2005, prolatado pela Delegacia da
Receita Federal em Brasília, do Acórdão n° 17-29428, de 7 de janeiro de 2009,
prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, bem
como, da Solução de Consulta n. 57, de 1 de outubro de 2008.
5. Ao final, consulta:
5.1. Os títulos públicos descritos têm poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, com base no art. 6o da Lei n° 10.179, de 2001, ou de outra
legislação vigente?
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

5.2. É possível o pagamento de tributos federais através do procedimento proposto
pela consulente?
5.3. O procedimento a ser adotado é este identificado pela consulente?
5.4. Quais os procedimentos a serem observados nessa operação de compra e venda
a fim de que seja garantido o poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal ao título público adquirido?
Fundamentos
(...)
7. A Lei n. 10.179/01 disciplina que apenas os títulos da dívida pública evidenciados
em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal,
quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras
do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas características estão
detalhadamente descritas no Decreto n. 3.859, de 2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de prevenir
fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da Lei n.
10.179/01 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo, à época,
nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos Públicos )(...)
11. Ao se analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,
“Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO n° 71.101”, constatou-se que
estes são regulados pelo Decreto-Lei n. 6.019, de 1943, não possuindo relação
alguma com os títulos elencados pela Lei n. 10.179, de 2001.
(...)
Conclusão
14. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece conhecimento
parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1, respondendo ao Consulente
que não há possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com os
títulos públicos emitidos na forma da Lei n° 10.179/01, vez que tais títulos já foram
todos resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Cite-se que os títulos relacionados pelo interessado são regulados pelo
Decreto-lei n° 6.019/43, não possuindo relação alguma com a disciplina da Lei
n°10.179/01. (...)
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta SRRF08/Disit, n° 166, de 18 de junho de 2012,
assim ementada:
“EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.” (g.n.)
Especialmente sobre os títulos mencionados pelos impugnantes, decidiu-se:
“(...) os referidos títulos são documentos que devem ser resgatados pelo agente
pagador credenciado e na moeda da emissão (libras), não havendo a possibilidade
legal de pagamento em moeda nacional, uma vez que já teria havido a
transferência de recursos aos agentes pagadores.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

6. O agente pagador dos títulos são instituições financeiras localizados no exterior
(exemplo: Bank of New York Mellon, N. M. Rothschild & Sons Ltd., ambos com sede
em Londres). A eles compete, portanto, prestar as informações cabíveis relativas
aos títulos, especialmente quanto à autenticidade, à validade e à não ocorrência de
resgate anterior.
7. Observe-se que inexiste possibilidade jurídica para a utilização de títulos da
dívida pública externa para pagamento de tributos federais. Nesse sentido, a Lei no
10.179, de 6 de fevereiro de 2001, é expressa no sentido de que apenas os títulos
públicos emitidos com base nela poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal, tendo em vista que são títulos
escriturados e controlados por sistemas de liquidação e custódia, o que permite a
partir da data do vencimento, a identificação inequívoca do detentor do direito e do
valor desse direito (valor de resgate), com liquidação imediata, nestas condições,
pelo Tesouro Nacional.
8. No mesmo sentido do entendimento ora exposto, encontra-se a jurisprudência
administrativa e judicial, respectivamente, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e do Superior Tribunal de Justiça, que consideram incabível a utilização
dos títulos em análise para pagamento de tributos:
“COMPENSAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS. Restituição e/ou compensação de
título da dívida pública externa com tributos administrados pela SRF. Inexistência
de previsão legal. Não é de competência da Secretaria da Receita Federal a
realização de compensação tributária que não seja advinda de créditos de natureza
tributária pela mesma arrecadada e administrados. Recurso negado.” (Processo no
: 10168.001914/2004-71, CARF, Acórdão no : 303-32.787, julgado em 22 de
fevereiro de 2006, Terceira Câmara do Terceiro Conselho, Relator Silvio Marcos
Barcelos Fiúza.)
“TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA COTADOS EM MOEDA
ESTRANGEIRA EMITIDOS EM 1904. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que os títulos da dívida pública estão
prescritos, não têm cotação em Bolsa de Valores e são de difícil resgate. 2. É
legítima a recusa de compensação de títulos da dívida pública emitidos há mais de
cem anos e sem cotação na Bolsa de Valores, conforme a jurisprudência pacífica do
STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (...) Os precedentes do STJ em casos
semelhantes ressaltam a inadmissibilidade dos títulos da dívida pública de difícil
liquidação e sem cotação em Bolsa de Valores. Não fazem distinção entre títulos da
dívida pública interna ou externa. O fato de o título em questão fazer parte da
dívida externa, sendo cotado em moeda estrangeira, não afasta sua duvidosa
validade jurídica, conforme constatou o Tribunal a quo.”(AgRg no AgRg no
1.289.612-DF, STJ, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, Dje: 24/09/2010).
(...)” (g.n.)
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também já se posicionou sobre a matéria por
meio do Ofício 150/2016 da STN, com considerações sobre os pedidos da APPEX para
quitação de débitos de terceiros.
“Com relação aos esclarecimentos solicitados no Ofício no
32/2016/DRF/VIT/ES/Sapac informamos o que se segue:
a) As empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito financeiro,
junto à Secretaria do Tesouro Nacional;
b) Os supostos créditos das referidas empresas se baseiam em títulos “Cartulares”,
ou seja, em papel, e prescritos;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

c) Os referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e não tem
qualquer vinculação com os referidos títulos;
d) Os supostos títulos que as empresas alegam possuir estão prescritos e não se
prestam a nada, e tampouco para pagamento de tributos, tendo em vista que a lei
10.179/2001, no seu art. 6o, prevê que os títulos referidos no art. 2o da mesma lei
(LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos. O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na
forma da Lei 10.179/2001 são resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido, não existindo na prática, a possibilidade de
utilização de tal prerrogativa;
Consoante explanação feita pela STN no item 'd' acima transcrito e contrariamente a
tese da defesa, a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre os títulos da
dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, também não dá amparo ao
procedimento adotado pela empresa autuada.
Os alegados créditos, com os quais a interessada afirma ter quitado os débitos objeto
dos lançamentos em análise, se referem a títulos da dívida pública externa, emitidos sob
a forma cartular e prescritos. Nessas condições, não há nenhuma hipótese de pagamento
ou compensação de tributos com os títulos públicos assim caracterizados, ficando
convalidada as conclusões da autoridade fiscal, isto é:
1) Não foi apresentado qualquer elemento capaz de provar a real existência dos supostos
créditos;
2) O entendimento da STN é da não existência de qualquer direito creditício por parte
da APPEX;
3) O pedido de “compensação” não se encontra amparado pela legislação vigente.
Vale esclarecer que na folha 19.048 do processo 13811.726457/2012-97 consta o
seguinte despacho:

Portanto, uma vez não comprovada a quitação dos débitos nem a sua constituição
formal em instrumento hábil de confissão de dívida, deve ser mantido o lançamento de
ofício dos valores de IRPJ apurados nos autos de infração lavrados, com os acréscimos
legais devidos.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

Cabe acrescentar que a alegação da autuada no sentido da inexistência de previsão legal
para o lançamento, o que viola o princípio da legalidade e da ampla defesa, a mesma é
totalmente improcedente, uma vez que a fundamentação legal do lançamento encontra-
se mencionada no Auto-de-Infração, art. 841, IV do Decreto no 3.000/1999:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
[...]
Multa de ofício qualificada
Consoante consta no relato da fiscalização, com vistas a circunstanciar os fatos que
motivaram o lançamento, a autoridade fiscal argumentou que a falta de recolhimento de
tributos federais no período autuado decorreu de "compensação" indevida de créditos
adquiridos da empresa APPEX Consultoria Tributária.
Segundo a cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”,
elaborada pela RFB, STN e PGFN, disponibilizado de forma livre na internet (pelo
menos, desde 2012, ou seja, bem antes da ocorrência dos fatos geradores lançados no
presente
caso)
no
endereço
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Preven
cao_Fraude_Tibutaria.pdf trata-se de uma modalidade de fraude envolvendo títulos da
dívida pública emitidos no início do século XX, oferecidas por empresas supostamente
detentoras de créditos reservados à quitação de tributos.
A base legal da exigência da multa qualificada consta do art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (g.n.)
Vale também destacar o contido nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme é possível depreender-se das disposições legais acima transcritas, a
interpretação da fraude lato sensu (englobando a sonegação, a fraude e, obviamente, o
conluio), no âmbito da legislação tributária, deve ser sempre em relação à conduta
dolosa do sujeito passivo, tendente a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; (ii) das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Em verdade, a norma jurídica, ao descrever a hipótese relativa à fraude stricto sensu
(art. 72) denota apenas os meios utilizados para impedir ou retardar o conhecimento
pelas autoridades fazendárias, quais sejam: (i) a ocultação da ocorrência do fato
gerador; (ii) a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A autuada sustenta que, ainda que devida, a multa exigida não poderia ser a multa de
ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente a multa pela falta de entrega da
DCTF, prevista no art. 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004.
Acrescentam também que não se vislumbra, na falta de declaração em DCTF ou falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos que pudessem
indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser desqualificada.
Afasta-se de pronto a aplicação ao caso das multas previstas no art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002 e art. 7o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, uma vez que não houve
falta de entrega da DCTF ou o mero registro de incorreções ou omissões na sua
confecção passíveis de exigência de multa isolada.
No caso vertente, não se mostra aplicável a penalidade estabelecida no dispositivo legal
acima transcrito, pois a infração verificada pela fiscalização não residiu na omissão de
entrega da DCTF ou sua apresentação após o prazo legalmente previsto (ou seja, a
infração verificada não se resume ao mero descumprimento de obrigação acessória).
Veja-se: a punição imposta à falta ou atraso na entrega de DCTF refere-se ao mero
descumprimento da obrigação acessória, enquanto que a multa de 150% estabelecida no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 é decorrente do descumprimento da obrigação principal
(falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata). Trata-se, portanto, de obrigações distintas, sendo que, no caso vertente,
apurou-se tanto a omissão de informação em DCTF (obrigação acessória), quanto a
falta de recolhimento de IRPJ e CSLL (obrigação principal).
Conforme foi revelado no procedimento fiscal, existia um esquema para fraudar a
Fazenda Pública, consistente na compensação de débitos fiscais da contribuinte autuada
com pretensos créditos cedidos pela APPEX Consultoria relativos a títulos da dívida
pública sem qualquer valor para fins tributários, utilizando-se ainda de mecanismos
estranhos à compensação de tributos federais.
Na estruturação do esquema fraudulento, as informações na DCTF pertinentes ao valor
e à forma de quitação dos débitos eram propositadamente omitidas, não havendo a
efetiva confissão de dívida, impedindo ainda o conhecimento pelo fisco e a cobrança do
valor real do tributo apurado na contabilidade, conforme foi acentuado pela fiscalização.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

Como se pode observar, no caso em questão restou devidamente comprovada a
existência de uma ação constante e repetitiva do contribuinte, inserindo valores fictícios
nas DCTF de 2014 e 2015. Considerando que todas as informações omitidas inibem a
exigência do crédito fiscal efetivamente devido com base em declaração constitutiva de
créditos tributários (DCTF), verifica-se a plena ciência do ato infracional praticado e de
suas consequências, a demonstrar o dolo e, assim, a caracterizar a ocorrência da fraude
fiscal.
O caráter intencional (doloso) do procedimento adotado pelo sujeito passivo resta
reforçado pela contumácia dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante
ilegalidade. Tal conduta, sem sombra de dúvidas, retardou o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador das contribuições, o que justifica a
qualificação da multa, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, combinado
com o art. 71 da Lei no 4.506/64.
Acrescente-se, ainda, o fato de o contribuinte ter repetido fraude notória, pois, como já
aduzido acima, ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes
com títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa, orientando
no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que
foram emitidos” e que, na forma do referido Decreto-lei, “a esmagadora maioria já foi
resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que deverão ser
apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior”. De forma semelhante, o
Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou
Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que
oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam “a
responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por
empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com
títulos públicos”. Portanto, afora a ação reiterada é preciso atentar para a notoriedade da
ilicitude da conduta, que torna frágil qualquer argumento contrário à intencionalidade
do ato.
Ademais, a jurisprudência administrativa já consolidou o entendimento de que
caracteriza o evidente intuito de fraude a prestação de informação sistemática e reiterada
à Receita Federal, em valores expressivamente menores do que os efetivamente devidos
com base na legislação vigente. Citem-se nesse sentido:
Ac. CARF 1401-001.813, sessão de 21/03/2017
MULTA QUALIFICADA
A reiterada e significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio do
registro a menor dos valores das operações enseja a qualificação da multa de
ofício.
Ac. CARF no 1201-000.913, de 07/11/2013
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
A insistência da contribuinte de se declarar inativa durante anos-calendários
consecutivos e omitir receitas reiteradamente com o claro propósito de sonegar
tributos denota o elemento subjetivo da prática dolosa e dá azo à aplicação da
multa qualificada em razão do dolo previsto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Ac. CARF no 2801-003.581, de 16/07/2014
PROCEDIMENTO FISCAL. GLOSA DE DEDUÇÕES. DIRPF RETIFICADORAS
QUE AUMENTAM VALOR DE RESTITUIÇÃO. REITERAÇÃO. FRAUDE.
INTENÇÃO DO AGENTE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA QUALIFICADA - 150%..
LEGALIDADE.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

A transmissão reiterada de declarações retificadoras que incluíram
deliberadamente deduções da base de cálculo do imposto que o contribuinte sabia
inexistentes configuram o evidente intuito de fraudar o Fisco.
Ao contrário do que alega a defesa, o fato de um contribuinte informar o valor dos
tributos eventualmente devidos à RFB por meio do SPED não elide a caracterização de
sonegação como definida no art. 71 da Lei no 4.506/64 (impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária), pois o instrumento estabelecido pela legislação vigente para
controle dos tributos federais é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF.
Assim, não há como acolher o argumento da defesa de que não teria havido qualquer
mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento.
Pelo exposto é de se concluir pela correção da multa aplicada no percentual de 150 %,
nos termos previstos no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Argüição de Inconstitucionalidade. Incompetência desse órgão para julgar.
De acordo com a impugnante, a aplicação da multa no patamar de 150% fere normas e
princípios constitucionais e infraconstitucionais, motivo pelo qual há de ser reduzida
esta porcentagem,.
Primeiramente, cumpre lembrar que foi exigida a multa de ofício no percentual de 150%
do tributo devido, tem por base legal o art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
na redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por
decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no §
6o da referida norma legal.
Desta forma, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança da
multa de ofício sob o argumento acerca do caráter abusivo da exação ou da violação de
princípios constitucionais.
Não há, portanto, como afastar a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%,
devidamente circunstanciada e exigida nos autos de infração em estrita observância às
normas estabelecidas.
Suspensão da Exigibilidade do crédito.
Em relação à suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser esclarecido que a
apresentação de impugnação ao lançamento suspende automaticamente a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
Por fim, em relação à alegação que o STF decidiu que a inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional, tem-se que tal alegação não se aplica ao
presente caso, uma vez que o presente lançamento refere-se ao IRPJ.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.615 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728729/2018-80

[ARGUMENTO NÃO EXPOSTO NO RECURSO VOLUNTÁRIO]
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital